Tribunal: TJBA
Processo: 8001811-95.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001811-95.2021.8.05.0036 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE Advogado(s): ANA BRITO KOEHNE, ERICA RODRIGUES NOVAIS DA PALMA APELADO: ZILNEIDE PEREIRA DA SILVA ARAUJO Advogado(s):RODRIGO RINO RIBEIRO PINA MAF08 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE CAETITÉ. VERBAS TRABALHISTAS. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE DO CONTRATO RECONHECIDA. DIREITO DO CONTRATADO IRREGULARMENTE SOMENTE AO SALDO DE SALÁRIO E AOS DEPÓSITOS DE FGTS. PRECEDENTE DO STF. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. TEMA N.º 551, DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE. VERBAS INDEVIDAS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8001811-95.2021.8.05.0036, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAETITE e como apelada ZILNEIDE PEREIRA DA SILVA ARAUJO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator